Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021720-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIETTE MARCEY ZANINI - CPF: 229.891.701-97 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021720-88.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Henriette Marcey Zanini

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. DÉBITOS ORIUNDOS DE LINHAS TELEFÔNICAS DISTINTAS (RESIDENCIAL E MÓVEL) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Restando demonstrado pelas faturas anexadas aos autos que não houve cobrança em duplicidade, mas sim de serviços distintos (linha e internet fixa e linha móvel), não há que se falar em cobrança indevida, muito menos em falha na prestação do serviço da reclamada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o argumento de que a Reclamada comprovou que a cobrança, em tese indevida, refere-se ao “plano virtual de 240m” e “net fone ilimitado”, contrato sob o n. 719/00100877-8.

Em suas razões recursais, a Autora, ora Recorrente, argumenta que o único contrato que mantem com a recorrida, refere-se ao plano PLAY 10GB 2018, no valor de R$ 139,99, que pertencia a sua filha Wnedy Zanini e lhe foi transferido por meio de portabilidade em 27/11/2019. Discorre que ante a cobrança indevida dos meses de abril e maio/2021, sua linha foi bloqueada, motivo pelo qual requer a reforma da decisão e a procedência dos pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O caso concreto se refere a cobrança indevida no valor total de R$ 495,58, meses de abril e maio/2021, quanto a utilização de plano de 22GB que não pertencente a Autora. Discorre que o plano que mantem com a reclamada é o PLANO PLAY 10GB, no valor de R$ 139,99 que foi transferido por portabilidade, em 27/11/2019. Que desde 04/05/2021 os serviços de telefonia estão suspensos. Alega que buscou contato por e-mail na tentativa de resolver a questão administrativamente, no entanto sem sucesso. Afirma que já havia ajuizado ação anterior n. 1021667-44.2020.8.11.0001, sobre cobrança indevida dos meses de novembro/2019 a junho/2020, cuja sentença foi de procedência, declarando indevido os valores cobrados, além da indenização pelo dano moral sofrido.

A requerida, por sua vez argumenta a existência do contrato 719/00100877-8 com a NET desde 18/04/2012. Que a reclamante possuía o plano de TV, virtual e net fone e estava pagando o valor de R$ 293,48 e em dezembro2020 foi cancelado os serviços de TV, ficando com o virtual 204M e net fone ilimitado, sendo o valor pago de R$ 139,90. Discorre ainda que contratou plano móvel separado dos serviços da net, sendo cobranças individuais, cuja linha 65992175707, vinculada a conta 128875635 foi habilitada em 20/07/2012. Menciona que em 27/11/2019 foi realizada a contratação do plano OFERTA CONJUNTA CLARO MIX 139,98, APLICATIVOS DIGITAIS – CLARO PÓS 10GB (155). Que em fevereiro teve a migração compulsória para o plano CLARO PÓS 22GB (165) R$ 144,99.

Em análise dos autos, tenho que as provas produzidas pela própria autora, demonstram a existência de dois serviços distintos prestados pela requerida, a linha/internet residencial e a linha móvel.

A autora anexa com a inicial as faturas nos valores de R$ 139,99 que são pagas por meio de débito automático em conta corrente. Entretanto, o serviço cobrado nestas faturas referem-se a NET VIRTUA +, no valor de R$ 119,99 e NET FONE, no valor de R$ 20,00, lembrando que estes serviços são referentes a linha e internet RESIDENCIAL, conforme trecho da fatura abaixo destacado:

Inclusive no comprovante de débito automático, consta que o lançamento do valor se refere a TV POR ASSINATURA, conforme se destaca:

Portanto, a fatura referente a linha e internet RESIDENCIAL, valor de R$ 139,99 são pagas pelo débito automático.

Já a linha MÓVEL 65 99217-5707 que foi objeto da transferência por portabilidade entre a filha Wendy Zanini e a Autora, são cobradas SEPARADAMENTE e não estão em débito automático, conforme ela própria junta em sua inicial:

Evidente que ao realizar a portabilidade para o nome da Reclamante, o plano contratado não foi aquele informado no contrato PLAY 10GB 2018 de R$ 139,99, mas sim o OFERTA CONJUNTA CLARO MIX, plano este que foi descontinuado, conforme afirmado na defesa e alterado para CLARO PÓS 22GB, no valor de R$ 144,99.

Logo, o que se constata pelas provas produzidas pela própria autora é que as faturas que ela discute, referente a abril e maio/2021 são relacionadas a serviços distintos, isto é, RESIDENCIAL E MÓVEL.

Ainda que na ação anterior 1021667-44.2020.8.11.0001 tenha se declarado indevido os valores cobrados entre novembro/2019 a junho/2020, no caso específico dos autos, a cobrança que se discute é dos meses de abril e maio/2021 e, conforme vastamente explanado, tratam-se de serviços diversos e, como não há provas do pagamento da fatura da linha móvel referente aos meses destacados, não há como considerar indevida a cobrança.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022